Tribunal: TJDFT
Processo: 0717986-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0717986-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DE ASSUNCAO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA contra a decisão de ID 154414361, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0703573-28.2017.8.07.0005, movida em face de CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DE ASSUNCAO. Na decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu o requerimento de consulta a sistemas informativos para possível localização de bens do devedor, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA e outros em face de CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DE ASSUNCAO. Recebido o cumprimento de sentença em ID n. 11669461. O devedor, intimado, apresentou impugnação (ID n. 11548652), a qual foi indeferida (ID n. 12607572), e não pagou o débito (ID n. 12609772), sendo, assim, foram determinadas as pesquisas de bens (ID n. 12609772), restando parcialmente frutíferas, conforme ID n. 12899510. Em ID n. 12976643, a parte credora requereu expedição de mandado de penhora e avaliação no endereço do devedor, mas a penhora foi infrutífera (ID n. 13913189), por essa razão, foi determinada a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis (ID n. 17272424 ). Transcorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão, foi determinado o arquivamento provisório do feito, oportunidade em que foi fixado o prazo para a prescrição intercorrente (ID n. 17272424 ), qual seja, 17/05/2022. Transcorrido o prazo estipulado na decisão, as partes foram intimadas para manifestação, nos termos do art. 921, § 5o do CPC (ID n. 130762340). A parte credora requereu o prosseguimento do feito (ID n. 132998984). O executado, por sua vez, requereu a extinção em razão da prescrição (ID n. 133651841). Ante a suspensão dos prazos prescricionais estabelecida na Lei n. 14.010/2020, decisão no ID n. 134644920 fixou novo prazo para prescrição intercorrente (07/10/2022), determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório até o seu implemento. No ID n. 136927457 o exequente requereu nova pesquisa de bens, o que foi indeferido no ID n. 137585126. O exequente recorreu e foi deferida a tutela de urgência recursal para determinar a pesquisa de bens do executado no sistema SISBAJUD (ID n. 138775569). A pesquisa, realizada em 24/10/2022, restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueado o valor de R$ 502,62 (ID n. 141272024). O executado apresentou impugnação (ID n. 142628766), que foi rejeitada pela decisão de ID n. 144243084. A mesma decisão determinou a liberação do valor bloqueado e a posterior conclusão dos autos para extinção do feito, em razão do advento do prazo prescricional fixado na decisão de ID n. 134644920. No ID n. 152015028 o exequente sustentou que a obrigação exequenda é de trato sucessivo, eis que a sentença condenou o réu ao pagamento de pensão mensal vitalícia, de modo que a prescrição somente atinge os valores vencidos há mais de 5 anos. Pugnou pelo prosseguimento do feito com nova pesquisa de bens. No ID n. 152294556 foi liberado em favor do exequente o valor anteriormente bloqueado. Vieram os autos conclusos. Eis a síntese relevante da marcha processual. Passo a externar a resposta jurisdicional. Considerando que o prazo da prescrição intercorrente se iniciou em 17/05/2019, após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto nos §1o e §2o do art. 921 do CPC, conforme decisão de ID n. 17272424, e considerando a suspensão pelo período estabelecido na Lei n. 14.010/2020, nos termos da decisão de ID n. 134644920, operou-se em 07/10/2022 o prazo final para a obtenção de parte dos créditos de titularidade do exequente, tendo em vista que o título executivo é uma sentença, que julgou procedente de reparação de danos, cujo prazo prescricional é de 3 (três), nos termos do inciso V do §3o do art. 206 do Código Civil, seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF e o disposto no art. 206-A do CC, com a inovação introduzida pela Lei n. 14.382/2022. Considerando, no entanto, que a sentença exequenda estabeleceu também obrigação de trato sucessivo (pagamento de pensão vitalícia no valor de um salário mínimo), a prescrição somente atinge as parcelas relativas aos últimos três anos. Não é o caso, então, de extinção do feito. Indefiro o pedido de pesquisa de bens, eis que o exequente não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis, conforme já determinado nos autos. Saliento que a ultima pesquisa de bens, em cumprimento à decisão proferida no AGI 0732497-88.2022.8.07.0000, foi realizada recentemente (24/10/2022) e localizada apenas quantia ínfima na conta do executado. Retornem os autos, assim, ao arquivo provisório. (ID 154414361 do processo originário). Em suas razões recursais (ID 46547379), a agravante informa que a última pesquisa realizada via SISBAJUD foi em 2022, sendo necessária a renovação da diligência. Aduz que mesmo o Juízo de origem argumentando que a parte credora, ora agravante, não comprovou a alteração da situação econômica da parte devedora, ora agravado, e não demonstrou motivo relevante a justificar a reiteração da consulta, é importante esclarecer que a própria natureza do caso concreto dificulta a localização de bens pelo credor. Assevera que as medidas ao alcance foram adotadas, motivo pelo qual recorre aos mecanismos judiciais disponíveis, sendo a reiteração de pesquisas no SISBAJUD uma possibilidade, que não possui como requisito de aplicação a demonstração de esgotamento de meios de localização de bens. Pontua que a funcionalidade da “teimosinha” ou reiteração automática no sistema SISBAJUD possui maior eficiência e celeridade na constrição de ativos financeiros dos executados, aprimorando e expandindo o desempenho da ferramenta anterior, por permitir o acompanhamento da movimentação financeira em 30 dias. Destaca que o Código de Processo Civil em seu art. 6o, preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, inclusive os magistrados, e, dessa forma, deve o magistrado, na condução da marcha processual cooperar com as partes, a fim de possibilitar a plena satisfação do crédito, sendo que, a realização de diligência no SISBAJUD, revela-se como uma manifestação do postulado da cooperação. Argumenta pela necessidade de renovação da consulta aos Sistemas INFOJUD, ERIDF e RENAJUD, já que tem muito tempo que foram feitos e que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD também deve ser aplicado para o RENAJUD e INFOJUD, haja vista que todos são meios colocados à disposição dos credores, com a finalidade última de satisfação dos créditos. Colaciona julgados reforçando as teses defensivas. Elucida estarem presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Ao final, requer: a) a antecipação da tutela recursal, determinando a realização de consulta de bens via sistema SISBAJUD, INFOJUD, ERIDF, RENAJUD, utilizando-se a ferramenta da reiteração automática; e; b) no mérito, o provimento do recurso, reformando a decisão agravada. Preparo dispensado, na forma do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Primeiramente, da análise dos autos verifico a existência de preliminar de ausência de interesse recursal quanto ao pedido de pesquisa de bens via Sistema SISBAJUD com utilização da reiteração automática, pois, na petição do exequente, ora agravante, de ID 152015028 dos autos de origem, consta o seguinte requerimento: Dessa forma, diante da impossibilidade de reconhecimento da prescrição sobre a totalidade do débito e considerando que a pesquisa nos sistemas informatizados, ocorreu a mais de 5 anos (ID 12899510), requer que seja feita pesquisa no INFOJUD, ERI-DF, RENAJUD. Assim, entendo que a decisão ora agravada (ID 154414361 dos autos de origem), quando indeferiu os pedidos de consulta realizados, não incluiu a pesquisa via SISBAJUD, visto que a petição específica da agravante não inseriu o referido sistema na solicitação. Ademais, em razão da ausência de avaliação acerca do tema descrito anteriormente, pelo Juízo de 1o Grau, o pedido se mostra incabível nessa sede recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante desse panorama, intime-se a agravante para se manifestar sobre o interesse recursal quanto à consulta de bens via SISBAJUD na modalidade de reiteração automática, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10 c/c 1.017 § 3o c/c art. 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo fixado, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator